Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-09.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001789-09.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VAN MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, JOCILENE COSTA DE JESUS SILVA AGRAVADO: JOAO MARIO LEITE DE SANTANA Advogado(s):DANIEL JESUS DE ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por empresa ré em ação indenizatória, mantendo decisão que indeferiu a produção de prova pericial e determinou o julgamento antecipado da lide. Questão em discussão: 2. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise de documentos e argumentos defensivos relacionados à suposta ausência de nexo causal entre a queda narrada pelo autor e os danos alegados. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não sendo via adequada para rediscussão do mérito. 4. Não se constata omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma suficiente a controvérsia e fundamenta a manutenção da decisão de primeiro grau com base no princípio do livre convencimento motivado. 5. A alegação de que documentos e argumentos defensivos não foram considerados não prospera quando a decisão afirma expressamente a suficiência da prova documental para o julgamento da causa. 6. Ausente caráter manifestamente protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese e Dispositivo: Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8001789-09.2024.8.05.9000 em que figura como Embargante VAN MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e Embargado JOÃO MARIO LEITE DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23